Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701663-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ELIO MARTINS DA COSTA, JANEIDE LOPES DE LIMA, JOAQUIM LOPES DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL PEREIRA DA SILVA tendo por objeto a r. decisão (ID 13881921 - Pág. 179 ou ID 54247350 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho/DF nos autos do cumprimento de sentença no 0705460-44.2017.8.07.0006. Depreende-se dos autos que, após os atos executivos, foi determinada a expedição de mandado de imissão na posse em favor do ora agravante. Após a expedição do mandado de imissão (ID 13881921 - Pág. 158 ou ID 53085672 - Pág. 8), o sr. ELIO MARTINS DA COSTA peticionou nos autos (ID 13881921 - Pág. 175 ou ID 53869951 - Pág. 7) noticiando que nunca teria sido citado/intimado pessoalmente para nenhum dos atos praticados pelo Exequente, nem tampouco, das decisões proferidas por aquele Juízo. Diante disso, requereu a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a realização do leilão judicial realizado nos autos. Ao responder essa manifestação, o ilustre Juízo a quo suspendeu o cumprimento do mandado de imissão na posse até posterior decisão. Essa é a decisão agravada. Menciona o agravante que o agravado foi representado nos autos pela executada JANEIDE LOPES DE LIMA a partir de uma procuração pública outorgada pelo próprio agravado com poderes específicos para receber citação tanto nos autos principais, quanto no cumprimento de sentença. Logo, não haveria qualquer nulidade no processo. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da r. decisão agravada para prosseguir a imissão na posse do imóvel. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, a controvérsia restringe-se quanto à validade da citação realizada em pessoa com poderes especiais para receber citação. Inicialmente, cumpre destacar que para a validade do processo é indispensável que o réu seja citado. Essa conclusão decorre da norma disposta no artigo 239 do CPC, “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. Como se nota, a citação válida é fundamental à regularidade do processo e à constituição da coisa julgada. Há previsão legal para que a citação ocorra em pessoa diversa. Trata-se do art. 105 do CPC que ora transcrevo: Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. Vê-se, portanto, que para o exercício dos atos processuais enumerados na parte final do dispositivo – receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica – exigiu o legislador poderes especiais do procurador. Na hipótese em estudo, o agravado foi representado nos autos pela senhora JANEIDE LOPES DE LIMA a partir de uma procuração pública outorgada pelo próprio agravado. Da referida procuração, no capítulo "para o foro em geral", extraio os seguintes poderes: "...podendo acordar, discordar, transigir, recorrer, desistir, propor e variar de ações e recursos, receber citações, prestar declarações e informações, apresentar provas, assinar termos ..." (ID 13881920 - Pág. 75 ou ID 13809476 - Pág. 3). Logo, o poder de receber citação foi conferido legitimamente pelo agravado, inexistindo, por parte dele, qualquer alegação de vício de vontade na outorga desses poderes, como erro ou coação. Nesse contexto, encontra-se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC), pois plausível a tese recursal no sentido da legitimidade da citação indireta na pessoa do mandatário autorizado a receber citação. Contudo, não há risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC), pois o agravante arrematou o bem e no caso de provimento do recurso, seu direito será preservado. Já o caminho inverso demando maiores consequencias para o restabelecimento. Assim, prudente aguardar o exame de mérito do presente recurso. No entanto, nada impede que, no interregno do processamento do presente agravo, possa o nobre Juízo agravado, a vista do contido nos autos, acolher o presente pleito. Desse modo, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão recursal deduzida na presente sede processual, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator